Tribunal: TJES
Processo: 5037934-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037934-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO FERNANDES BATISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037934-84.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PEDRO FERNANDES BATISTA.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FATIAMENTO DE DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
PEDRO FERNANDES BATISTA
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 5025604-55.2025.8.08.0048, ao argumento de que o seguro prestamista objeto desta demanda é contrato acessório atrelado ao cartão de crédito consignado debatido na ação antecedente, de modo que a via eleita configura fragmentação indevida da lide (fatiamento de ações).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de identidade literal de pedidos é suficiente para afastar a litispendência no caso concreto; e (ii) saber se o ajuizamento de ação autônoma para debater seguro acessório de contrato principal objeto de litígio anterior configura fatiamento indevido de demandas e atrai o reconhecimento da litispendência ou prejudicialidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, regendo-se, entre outros, pelo princípio da boa-fé objetiva.

4. Verifica-se que o cerne da pretensão autoral reside na alegação de falha no dever de informação e nulidade na contratação do "Seguro Prestamista". Ocorre que o referido seguro consubstancia-se em contrato eminentemente acessório, vinculado de forma indissociável ao contrato principal de cartão de crédito consignado (RMC final 1090).

5. Incide, na espécie, o princípio geral de direito de que o acessório segue a sorte do principal (
accessorium sequitur principale
). Destarte, a validade, invalidade ou cancelamento da cobrança do prêmio securitário encontra-se inexoravelmente condicionada à higidez do contrato de crédito basilar que este visa a garantir.

6. Nota-se que o recorrente ajuizou demanda pretérita (Processo nº 5025604-55.2025.8.08.0048) perante o 3º Juizado Especial Cível da Serra com o fito de impugnar a validade do aludido contrato principal. O ajuizamento sucessivo e autônomo de ações judiciais distintas para debater tarifas, seguros ou serviços acessórios derivados de um exato mesmo instrumento contratual configura a indesejada prática de fatiamento de ações.

7. O ordenamento jurídico pátrio repele o fracionamento artificial de demandas fundadas na mesma relação jurídica de direito material. Tal conduta, além de atentar contra os princípios da economia processual e da eficiência, gera o risco evidente de decisões judiciais conflitantes, atraindo a incidência protetiva do sistema por meio do reconhecimento da prejudicialidade absoluta ou litispendência (artigos 55, § 3º, e 337, do Código de Processo Civil).

8. Soma-se a isso a constatação de que a higidez do contrato principal (cartão de crédito com RMC) já fora atestada por decisão proferida nos autos conexos, conforme se infere do acórdão de relatoria do Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior. Por consectário lógico, tendo sido confirmada a regularidade da contratação principal e a inexistência de vícios de consentimento na modalidade RMC, ratifica-se a escorreita decisão que extinguiu prematuramente o presente feito.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
A exigibilidade de tais verbas resta suspensa, contudo, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da gratuidade de justiça outrora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)